Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703474-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: J.J. INSTALAÇÕES COMERCIAIS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Secretário de Economia do Distrito Federal, por não ser competente para a prática de atos da administração tributária, carece de legitimidade para figurar como autoridade impetrada no writ, em que se questiona a exigibilidade de tributo. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, defendendo ser devido o reconhecimento da legitimidade passiva do Secretário de Economia do Distrito Federal como autoridade coatora. Assevera que o mérito do mandado de segurança deve ser julgado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJGO e do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta aos artigos 5o, caput, incisos XXX e LXIX, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CONSUMINOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 284 E 280/STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando a obtenção de provimento jurisdicional para que a autoridade impetrada seja impedida de exigir o DIFAL-ICMS nas operações interestaduais para consumidor final, em razão da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015. Pugna, ainda pelo reconhecimento do direito à compensação dos valores que teriam sido equivocamente pagos. Na sentença a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada. II - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. III - Observa-se, ademais, que a mera indicação de dispositivos legais para fundamentar a peça recorrida, sem no entanto, apresentar vinculação de tais dispositivos com o proceder do órgão julgador, ou seja, apontar qual o dispositivo efetivamente violado e de que forma foi o referido normativo interpretado, não viabiliza o cabimento do recurso especial, tendo em vista o estreito conduto do apelo nobre. Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1584832/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020; REsp 1751504/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019. IV - Por outro lado, mesmo que afastado o empeço, verifica-se que o Tribunal a quo para decidir a controvérsia utilizou a interpretação de lei local, o que atrai o comando da súmula 280/STF. Sobre a alegada violação a dispositivos da constituição, verifica-se que, in casu, a análise dos referidos regramentos importaria em usurpação da competência do STF, o que inviabiliza a parcela recursal. V - Finalmente, observando que a tributação foi enfrentada por meio de mandado de segurança, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute incidência de tributos. Sobre o assunto, confiram-se: RMS 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019; AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.053.822/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Quanto ao recurso extraordinário, de igual modo, o acórdão recorrido é no mesmo sentido do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual já assentou que “a gestão da estratégia tributária do Estado não possibilita ao Secretário de Estado da Economia impedir ou corrigir o lançamento fiscal temido pelo impetrante”. (ARE 1415316/GO, Ministro NUNES MARQUES, publicado em 30/08/2023). Assim, “basta a desconformidade entre as teses constitucionais sustentadas com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário” (ARE 1257397, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/3/2021). No mesmo sentido é o ARE 1321143 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe- 237 DIVULG 22-11- 2022. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010